Tribunal: STF
Processo: Rp 1115
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-26
Data de publicação: 1985-06-26

Ementa:
- AUDITORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO NÃO COMPOE A ESTRUTURA BASICA DO TRIBUNAL DE CONTAS
LEGITIMA A SUA CRIAÇÃO, ORIUNDA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL. O AUDITOR NÃO INTEGRA O TRIBUNAL DE CONTAS, PORQUANTO
APENAS 'SUBSTITUI O CONSELHEIRO EM SUAS FALTAS E IMPEDIMENTOS,
QUANDO CONVOCADO PELO TRIBUNAL' (ART. 5. DA LEI N. 4.305/81).
EM CONSEQUENCIA, A CRIAÇÃO DE CINCO (5) CARGOS DE AUDITOR NÃO
AFRONTA A LEI MAGNA. NÃO SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE, EQUIPARAÇÃO DE
VENCIMENTOS ENTRE AUDITORES E CONSELHEIROS (PARAGRAFO 1. DO ART.
4, DA LEI N. 4.304/81).
PROCEDE, EM PARTE, A REPRESENTAÇÃO QUANTO A NOMEAÇÃO DOS AUDITORES
PELO GOVERNADOR DO ESTADO, AO DIZER - 'INDEPENDENTEMENTE DO CONCURSO
PÚBLICO CONFORME FACULTA O PARAGRAFO 1 DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL (ART. 4 DA LEI N. 4.305/81), POR AFRONTAR O PARAGRAFO
1., DO ART. 97, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
DECISÃO TOMADA A UNANIMIDADE DE VOTOS.